Tribunal: TJES
Processo: 5000456-61.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000456-61.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR DALTO GRATIVOL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
(1).
SUSTENTA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE ALIENOU O VEÍCULO NISSAN
SENTRA
, DE PLACA
LRM2612,
EM 02/05/2017, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO
DETRAN/ES
. ALEGA QUE VÁRIAS INFRAÇÕES LHE FORAM IMPUTADAS CULMINANDO NO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 86762958, EM DESFAVOR DA PARTE REQUERENTE. ADUZ QUE A LEI 14.071/2020 DEVE SER APLICADA AO CASO POR SE TRATAR DE LEI MAIS BENÉFICA NA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA AO AUTOR. PUGNA PELO CANCELAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 86762958.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
(2)
PRELIMINARMENTE: ILEGITIMIDADE PASSIVA; AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR;

AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO REQUERIDO NA TRANSFERÊNCIA DO BEM, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. PUGNAÇÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. (4)

RECURSO DO AUTOR.
INDEVIDA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM NOME DO REQUERENTE. RECIBO DE COMPRA E VENDA QUE COMPROVA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO. TRADIÇÃO COMPROVADA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO COMETIDA APÓS A SUA VENDA,
QUANDO A TRANSFERÊNCIA NÃO É COMUNICADA AO
DETRAN.

POIS BEM. EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE RECORRENTE, ENTENDO QUE RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. DIGO ISSO, EMBORA BEM FUNDAMENTADAS AS RAZÕES RECURSAIS, CURVO-ME AO ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE OBJETO DE VERBETE SUMULAR (SÚMULA 585), NO SENTIDO DE QUE:
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
ESTE ENTENDIMENTO FOI BEM ABORDADO PELA SENTENÇA NA ORIGEM E É REITERADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA, CONFORME EXTRAÍDO DOS JULGADOS PROFERIDOS NOS AgInt no REsp 2041265/ES (DJe de 03/05/2023) E AgInt no REsp 2013787/MS (DJe de 24/03/2023). NESSE PONTO, ANALISANDO O CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A PARTE COMPROVA A TRANSFERÊNCIA EM CARTÓRIO ASSINADA EM 02/05/2017, PORÉM, COM FIRMA RECONHECIDA EM 07/01/2022 (ID. 3622319) E MULTAS QUE DATAM A PARTIR DE 08/07/2017 (ID. 3622318). DESTA FORMA, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÉ DATAÇÃO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL (ASSINADO EM 02/05/2017 MAS COM FIRMA RECONHECIDA EM 07/01/2022), ENTENDO PELA CORREÇÃO DA SENTENÇA DE PISO PELA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JÁ MANIFESTADO PELO STJ, DE MODO QUE A PRETENSÃO RECURSAL NÃO MERECE ACOLHIMENTO. FINALMENTE, COM RELAÇÃO À APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.071/2020, É DE SE AFASTAR QUALQUER DISCUSSÃO SOBRE SUA APLICAÇÃO, POSTO QUE HÁ NO ROL DAS PENALIDADES, MULTAS DE NATUREZA GRAVÍSSIMA, O QUE PELA PRÓPRIA LITERALIDADE DA LEI IMPEDE A SUA APLICAÇÃO. (
6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.

(8)
CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)